Tribunal: CARF
Processo: 16511.720352/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16511.720352/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.682 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
NICELIO ASSI VELOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
DECLARAÇÃO NO MODELO SIMPLIFICADO. DEDUÇÃO.
A opção pela entrega da Declaração de Ajuste Anual no Modelo Simplificado
implica na substituição de todas as deduções legalmente permitidas pelo
desconto simplificado de 20% (vinte por cento) incidente sobre os rendimentos
tributáveis, impossibilitando a dedução dos pagamentos feitos a título de
Pensão Judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16511.720352/2012-05
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.682 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720352/2012-05

Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 12-87.028 da 21a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro/RJ (fls. 37 e segs.).

“Trata-se de Notificação de Lançamento, de fls. 18/22, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício de 2009, Ano-Calendário de 2008, que apurou crédito
tributário de R$ 5.155,22, já acrescido de multa de ofício e juros de mora até 31/03/2011.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 20, foi
apurada omissão de rendimentos referente à fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social,
CNPJ 29.79.036/0001-40, no valor de R$ 18.262,16.
O contribuinte apresentou impugnação em 28/03/2012, na qual alega que não
houve omissão de rendimentos, pois foi recebido o valor declarado.
Argumenta que o valor indicado pela Previdência Social refere-se à pensão
alimentícia paga diretamente à Anésia da Silva Veloso, CPF 845.174.849-04.
Informa que não recebeu a notificação de lançamento.
Anexa documentos de fls 06 a 09.
Para atender ao art. 1o da IN 1061/2010 o processo retornou à Seção de
Fiscalização da DRF Florianópolis para análise dos documentos apresentados e das questões de
fato alegadas.
De acordo com o Termo Circunstanciado, fls. 28/29, e Despacho Decisório, fls.
30, o Imposto Suplementar foi mantido.
Foi dada ciência ao contribuinte do Despacho Decisório através de edital de fl 34,
não havendo apresentação de nova manifestação.”
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“No tocante à impugnação apresentada, na qual o contribuinte alegou que o
rendimento recebido da fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social foi
diretamente utilizado no pagamento de pensão alimentícia à Anésia da Silva Veloso,
cumpre esclarecer que conforme comprovante de rendimentos, fls 07 e 08, o valor
total de rendimentos tributáveis foi recebido pelo contribuinte e o valor de pensão
alimentícia refere-se a valor pago pelo contribuinte à Anésia da Silva Veloso.
Ademais, tendo o contribuinte optado pelo desconto simplificado, este não
poderia abater o pagamento de pensão alimentícia na Declaração de Ajuste Anual,
pois de acordo com o art. 10 da Lei no 9.250, de 1995, com redação dada pela Lei no
11.482, de 2007, vigente à época do fato gerador, na opção pelo desconto simplificado
a dedução correspondente a 20% do valor dos rendimentos tributáveis, limitada a R$
12.194,86 para o ano-calendário 2008, substituiu todas as deduções admitidas na
legislação, mantendo-se assim o lançamento.
“Art. 10. O contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que substituirá todas
as deduções admitidas na legislação, correspondente à dedução de 20% (vinte por
cento) do valor dos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual,
independentemente do montante desses rendimentos, dispensadas a comprovação da
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.682 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720352/2012-05

despesa e a indicação de sua espécie, limitada a: (Redação dada pela Lei no 11.482, de
2007)
(...)
II - R$ 12.194,86 (doze mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos)
para o ano-calendário de 2008; (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)
Pelo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo-se o
crédito tributário exigido.”

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 43 e segs, alegando, preliminarmente, que as dívidas estariam
prescritas. Quanto ao mérito, em apertada síntese, repete os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Preliminar - prescrição intercorrente do processo administrativo
Em seu recurso, o contribuinte alega a ocorrência de prescrição intercorrente do
processo administrativo.
Ocorre que, conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Desta forma, REJEITO a preliminar de prescrição.

Mérito
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de Recurso
Voluntário já foram objeto de apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito na parte
“Relatório” do presente acórdão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.682 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720352/2012-05

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital